Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006073-05.2017.8.07.0007 RECORRENTES: LUAN OLIVEIRA SILVA SANTOS, LUIS CARLOS SANTOS VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA. CONDENAÇÃO. RECURSOS DE DOIS RÉUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATENUANTES. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. TENTATIVA. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. ACOLHIMENTO. DETRAÇÃO. RÉUS SOLTOS POR ESTE PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do recorrente como autor do fato (apontando, inclusive, a conduta por este desenvolvida na empreitada criminosa), além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos da vítima, corroborados pelos depoimentos testemunhais, são uníssonos no sentido de que os acusados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, constrangeram a vítima a pagar indevida vantagem econômica como condição para que fosse permitida a sua permanência da vítima no local em que exercia programas sexuais. 3. Embora o crime de extorsão seja um delito formal, a sua consumação exige a atuação da vítima, no sentido de se submeter ao constrangimento exercido pelos agentes. Sem essa atuação, o delito não ultrapassa a fase da tentativa. No caso concreto, a vítima se recusou a pagar qualquer quantia aos réus e permaneceu trabalhando no local, de modo que o crime de extorsão não chegou a se consumar. 4. Não há o que se alterar na pena-base, pois fixada no patamar mínimo cominado à espécie, diante da valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 5. Inviável a aplicação do artigo 66 do Código Penal para o reconhecimento de atenuante inominada, pois não se vislumbra qualquer circunstância relevante que permita beneficiar os réus. Ademais, a incidência de atenuante, na segunda fase da dosimetria, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Inviável excluir a majorante previstas no § 1o do artigo 158 do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma), pois os depoimentos colhidos em juízo não deixam dúvidas de que os dois recorrentes agiram em unidade de desígnios e utilizaram uma arma de fogo na abordagem à vítima. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes pelo crime de extorsão circunstanciada pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma, reconhecer que o delito foi tentado, ficando os réus condenados nas sanções do artigo 158, § 1o, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzindo-se as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Os recorrentes, sem indicarem o permissivo constitucional em que se fundamenta o apelo especial, sustentam ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque deveria ter reduzido a pena aplicada em 1/3 (um terço); b) artigo 66 do CP, vindicando o reconhecimento da atenuante inominada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 14, inciso II, e 66, ambos do CP. Isso porque, segundo a Corte Superior, não indicado o permissivo constitucional no qual se baseia o recurso, deve incidir o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por deficiência de fundamentação (AgRg no AREsp 1658300/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 28/9/2020). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria ser admitido. No tocante à primeira tese defensiva – diminuição em 1/3 (um terço) da pena aplicada, por falecer aos recorrentes interesse recursal. Ora, conforme consta do julgado combatido, a turma julgadora confirmou a diminuição ordenada pelo juízo de origem em fração superior ao pleito existente no recurso especial para ambos os réus, ou seja, a pena foi reduzida pela metade. Já a segunda inconformidade está atrelada ao reconhecimento da atenuante inominada. A esse respeito, a turma julgadora assim se manifestou: Ademais, mostra-se totalmente descabida a pretensão da Defesa em utilizar a primariedade do réu como circunstância atenuante, por ausência de previsão legal. Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer circunstância relevante que permita a aplicação do artigo 66 do Código Penal, referente à atenuante inominada. A propósito, ainda que se vislumbrasse a existência de circunstância atenuante, sua aplicação não traria qualquer reflexo na reprimenda, pois, fixada a pena-base no mínimo legal, não poderia, na segunda fase da dosimetria, ser fixada aquém do mínimo, nos termos da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que a Corte Superior também entende que “não é possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduza a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal”. (AgRg no AREsp 1632350/MS, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 4/9/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015